Tribunal: TJDFT
Processo: 0705777-11.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRÍCULA. ENSINO MÉDIO. VEDAÇÃO LEGAL. EXISTENTE. RECUSA. POSSIBILIDADE. CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVERSÃO. 1. Com base no critério da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrente.
2. Quando a recusa da instituição de ensino em fazer a matrícula no ensino médio se der com base na legislação vigente, condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais equivaleria a penalizá-la por ter cumprido a lei, ainda que o pedido inicial seja julgado procedente.
3. Na hipótese, deve ser aplicado o critério da causalidade, impondo a parte autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e provido.